Tribunal: TJES
Processo: 5000134-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO INDULTO NATALINO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A matéria apresentada neste
writ
está relacionada à execução da pena, sendo certo que neste caso, a defesa do paciente deve utilizar o meio adequado para buscar a extinção da punibilidade em razão do indulto natalino, qual seja, o recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais.

2. A utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do recurso cabível, somente é cabível em casos excepcionalíssimos, quando a sistemática processual não oferece outro meio hábil para questionar a decisão, o que não se verifica na hipótese. Precedentes do c. STJ.

3. Existindo recurso próprio para questionar a matéria aventada em
habeas corpus
, a impetração não deve ser conhecida, a fim de se prestigiar o sistema recursal existente.

4.
Habeas Corpus
não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000134-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO MUNIZ GOMES

COATOR: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000134-06.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GERALDO MUNIZ GOMES, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, no processo n.º 0017512- 72.2012.8.08.0035 fixou o regime inicial para o cumprimento de pena no semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente.

Sustenta o impetrante que o referido mandado de prisão foi expedido e pode ser cumprido a qualquer tempo. Assim, requer liminarmente, o recolhimento do citado mandado, ante a previsão contida no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 (indulto natalino).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id. 7003647). Informações prestadas pelo

MM. Juiz (id. 7939005).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7993482), pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 249, RITJES).

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Reitero os cumprimentos já feitos no início da sessão. É uma satisfação passar a tarde aprendendo com Vossas Excelências. Serei breve nesta sustentação, até porque a causa é extremamente simples.

Trata-se de um pedido de indulto. O réu foi condenado pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826 e com isso preenche os requisitos para aplicação do Decreto 11.302/2022, art. 5º, que concedeu indulto para todos aqueles crimes cuja pena seja menor do que 05 (cinco anos), tal como é o caso do art. 14.

O réu não foi preso; foi condenado no semiaberto e consta com mandado de prisão em aberto ainda. Não há prisão do réu nesse caso.

A decisão, o Decreto de Indulto, e a decisão judicial que reconhece o indulto, ela tem natureza declaratória. Quando foi editado o Decreto, naquele momento, houve a extinção da punibilidade do réu. A partir de agora a justiça precisa declarar aquilo que já foi concedido por meio de uma lei.

A Procuradoria pede o não conhecimento desse habeas corpus, não dizendo que os requisitos não estão presentes, mas falando que esse habeas corpus seria substitutivo de recurso próprio, porque o certo seria atacar por via do agravo em execução. Mas, como ressaltei, o réu não foi preso, está com o mandado de prisão em aberto.

Com isso, não há guia de execução. Se não há guia de execução, não existe processo de execução. Se não tem processo de execução, não há como entrar com o agravo de execução, de modo que o único remédio é o habeas corpus.

Além disso, como o indulto causa a extinção da punibilidade, a possibilidade de habeas corpus está prevista no 648, inciso VII do Código de Processo Penal que diz:

“Se verifica coação ilegal quando há iminência do risco de prisão em decorrência de causa em que já houve a extinção da punibilidade”.

Estando ele preenchido os requisitos, do art. 5º do Decreto 11.302/2022 e não tendo o processo de execução ainda em aberto, porque não houve o cumprimento do mandado, a guia só vai ser expedida após o cumprimento do mandado, o habeas corpus é o único meio adequado de se fazer justiça, e é isso que este advogado vem pedindo da Tribuna.

Agradeço a atenção e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Ubiratan Almeida Azevedo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento mais uma vez o doutor Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho pela brilhante sustentação oral, e em razão de algumas considerações feitas por ele em relação à situação do requerente neste HC, peço, respeitosamente, o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:
05
/0
6
/2024

VOTO RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão realizada no dia 29 de maio de 2024, após a brilhante sustentação oral realizada pelo causídico que assiste o paciente, pedi retorno dos autos para melhor apreciar a matéria.

Trata-se a hipótese, de Habeas Corpus impetrado em favor de GERALDO MUNIZ GOMES, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, no processo n.º 0017512- 72.2012.8.08.0035, o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos de reclusão, fixando o regime inicial para o cumprimento de pena no semiaberto, bem como determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente.

Alega o impetrante, que o referido mandado de prisão foi expedido e pode ser cumprido a qualquer tempo, mas que o paciente faz jus ao benefício concedido por meio do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Assim, requer liminarmente, o recolhimento do citado mandado, ante a previsão contida no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 (indulto natalino) e, no mérito, a confirmação da liminar.

Ao sustentar oralmente, a defesa do paciente alegou que o pedido formulado por meio do presente writ não foi submetido ao Juízo da Execução Penal, por não ter sido expedida a guia de execução e, consequentemente, inexistir processo de execução.

Ao indeferir o pedido liminar (id. 70036647), ressaltei que, embora o réu já tivesse sido condenado por outro delito, não havia nos autos informações acerca da condenação pretérita, razão pela qual foram solicitadas informações ao MM. Juiz de primeiro grau.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (id. 7939005), denoto que a decisão combatida a que o impetrante se refere, foi proferida 06 de dezembro de 2017, tendo sido contra ela, interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.

Com o trânsito em julgado do apelo, foi proferida decisão, determinando a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena fixada.

Em que pese o impetrante afirmar que não existe processo de execução instaurado em face do paciente Geraldo Muniz Gomes, não é isso que se depreende do sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Ao diligenciar junto ao referido sistema, a assessoria jurídica deste Gabinete verificou que o processo de execução nº 2000306.2024.8.08.0035, instaurado em face do paciente, encontra-se ativo e, inclusive, consta as informações referentes à ação penal n.º 0017512-72.2012.8.08.0035, cuja condenação ensejou o presente habeas corpus.

Dessa forma, verifico que a matéria apresentada neste writ está relacionada à execução da pena, sendo certo que neste caso, a defesa do paciente deve utilizar o meio adequado para buscar seu intento, qual seja, o recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais.

Vale descartar que, a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso cabível, somente é cabível em casos excepcionalíssimos, quando a sistemática processual não oferece outro meio hábil para questionar a decisão, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, é o recente precedente do c. STJ (EDcl no HC n. 826.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 18/3/2024).

Desse modo, existindo recurso próprio para questionar a matéria aventada nesse Habeas Corpus, a presente impetração, nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça, não merece ser conhecida, a fim de se prestigiar o sistema recursal existente.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

No mesmo sentido, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu também acompanho.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, conforme voto do Eminente Relator.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000134-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERALDO MUNIZ GOMES
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Na sessão realizada no dia 29 de maio de 2024, após a brilhante sustentação oral realizada pelo causídico que assiste o paciente, pedi retorno dos autos para melhor apreciar a matéria.

Trata-se a hipótese,

de

Habeas Corpus

impetrado em favor de
GERALDO MUNIZ GOMES
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, no processo n.º 0017512- 72.2012.8.08.0035, o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos de reclusão, fixando o regime inicial para o cumprimento de pena no semiaberto, bem como determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente.

Alega o impetrante, que o referido mandado de prisão foi expedido e pode ser cumprido a qualquer tempo, mas que o paciente faz jus ao benefício concedido por meio do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Assim, requer liminarmente, o recolhimento do citado mandado, ante a previsão contida no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 (indulto natalino) e, no mérito, a confirmação da liminar.

Ao sustentar oralmente, a defesa do paciente alegou que o pedido formulado por meio do presente writ não foi submetido ao Juízo da Execução Penal, por não ter sido expedida a guia de execução e, consequentemente,
inexistir processo de execução penal
.

Ao indeferir o pedido liminar (id. 70036647), ressaltei que, embora o réu já tivesse sido condenado por outro delito, não havia nos autos informações acerca da condenação pretérita, razão pela qual foram solicitadas informações ao MM. Juiz de primeiro grau.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (id. 7939005), denoto que a decisão combatida a que o impetrante se refere, foi proferida 06 de dezembro de 2017, tendo sido contra ela, interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.

Com o trânsito em julgado do apelo, foi proferida decisão, determinando a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena fixada.

Em que pese o impetrante afirmar que não existe processo de execução instaurado em face do paciente
Geraldo Muniz Gomes
, não é isso que se depreende do sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Ao diligenciar junto ao referido sistema, a assessoria jurídica deste Gabinete verificou que o processo de execução
nº 2000306.2024.8.08.0035
, instaurado em face do paciente, encontra-se
ativo
e, i
nclusive, consta as informações referentes à ação penal n.º 0017512-72.2012.8.08.0035, cuja condenação ensejou o presente
habeas corpus
.

Dessa forma, verifico que a matéria apresentada neste writ está relacionada à execução da pena, sendo certo que neste caso, a defesa do paciente deve utilizar o meio adequado para buscar seu intento, qual seja, o recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais.

Vale descartar que, a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo do recurso cabível, somente é cabível em casos excepcionalíssimos, quando a sistemática processual não oferece outro meio hábil para questionar a decisão, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, é o recente precedente do
c. STJ
(EDcl no HC n. 826.977/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de
18/3/2024
).

Desse modo, existindo recurso próprio para questionar a matéria aventada nesse
Habeas Corpus
, a presente impetração, nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça, não merece ser conhecida, a fim de se prestigiar o sistema recursal existente.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do habeas corpus.